Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-69.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. RELAÇÃO LOCATÍCIA E SUBLOCAÇÃO. EXTINÇÃO DA SUBLOCAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO SUBLOCADOR. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE SUBLOCADOR E SUBLOCATÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em três ações envolvendo relação locatícia originária entre Jalal & Filhos Empreendimentos e Incorporações S.A. e Juraci Pessoa de Carvalho (locador e locatário), e sublocação pactuada entre este último e o Instituto Futuro e Ação, entidade mantenedora de creche credenciada junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Os pedidos principais versam sobre despejo por inadimplemento contratual, cumulado com cobrança de encargos locatícios, além de reconvenção por parte do sublocatário postulando reparação por danos morais e lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível pedido de efeito suspensivo formulado no corpo das razões da apelação; (ii) estabelecer se a inadimplência do sublocador enseja a extinção automática da sublocação; (iii) determinar se é possível discutir a posse do imóvel em ação de despejo por sublocatário sem vínculo contratual direto com o locador; (iv) verificar a ocorrência de dano moral e lucros cessantes passíveis de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo das razões recursais não se coaduna com o disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC e nos arts. 251 e 252 do RITJDFT, sendo necessária petição autônoma conforme entendimento pacífico do TJDFT.
4. A relação locatícia firmada entre locador e locatário, rompida por inadimplemento deste, enseja, nos termos do art. 15 da Lei no 8.245/1991, a extinção automática da sublocação, assegurado ao sublocatário o direito de pleitear indenização em ação própria.
5. A ação de despejo, prevista no art. 5o da Lei no 8.245/1991, é o instrumento processual cabível para a retomada do imóvel locado, sendo inviável a discussão possessória entre sublocador e sublocatário, notadamente na ausência de vínculo contratual direto com o locador.
6. A configuração de dano moral exige demonstração de abalo relevante à imagem ou honra, o que não se verifica quando os prejuízos alegados são de natureza meramente patrimonial, sem repercussão externa comprovada.
7. A alegação de lucros cessantes fundados na não ocupação integral das vagas de creche não é passível de acolhimento, dada a natureza discricionária do ato administrativo de alocação de estudantes, conforme previsto em edital e confirmado em mandado de segurança.
8. Os depósitos judiciais parciais e tardios não afastam a caracterização da mora anterior, tampouco a obrigação de desocupação fixada judicialmente com observância do art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, diante da natureza educacional do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo à apelação, nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, depende de requerimento autônomo ao relator, não sendo cabível quando formulado no corpo das razões recursais.
2. A inadimplência do locatário enseja a extinção da sublocação, nos termos do art. 15 da Lei do Inquilinato, assegurado ao sublocatário o direito de indenização em ação própria.
3. A ação de despejo não é meio adequado para discutir posse entre sublocador e sublocatário, sobretudo na ausência de vínculo contratual direto com o locador.
4. Não há indenização por dano moral nem lucros cessantes quando os prejuízos são meramente patrimoniais ou decorrentes de atos discricionários da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o; Lei no 8.245/1991, arts. 5o, 15 e 63, § 2o; CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773722, 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.10.2023, DJE 31.10.2023.